Tribunal: TJSP
Processo: 0006209-78.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Furto qualificado tentado – Suficiência de provas – Condenação.
Qualificadora do abuso de confiança – Não configuração – Mera relação de emprego – Ausência de relação subjetiva de confiança.
Tentativa – Ocorrência – Fase intermediária do delito – Adequada redução de metade.
Parcial provimento ao apelo defensivo.